Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO LÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 294407856 – reclamação no 1006983-75.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que indeferiu o pedido inicial. 2- A Lei Complementar n.o 50/1998, bem como a tese firmada no IRDR – Tema n.o 04 do TJMT, reconhecem o direito de professores, inclusive os contratados temporariamente, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o respectivo adicional de 1/3 (um terço). Tal entendimento se aplica indistintamente aos professores efetivos e aos contratados temporariamente que exerçam suas funções em sala de aula. 2.1) O Decreto Estadual n.o 656/2020, por sua vez, condiciona o pagamento do adicional de férias ao cumprimento do período aquisitivo anual. Desse modo, quando o vínculo empregatício se encerra antes da aquisição integral do direito às férias, o pagamento deve ser realizado de forma proporcional, sendo cabível a restituição dos valores eventualmente pagos a maior. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1051611-52.2024.8.11.0001 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 24/4/2025 - DJE 26/04/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1055718-42.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 28/4/2025 - DJE 05/05/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1065838-47.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025). 2.2) Conforme se extrai dos autos, os pagamentos relativos às férias foram efetuados de forma proporcional ao tempo de serviço. No exercício de 2023, o labor ocorreu da seguinte maneira: 9/12 avos para a matrícula no 221651/41; 11/12 avos para a matrícula no 221651/40; e 11/12 avos para a matrícula no 221651/39, todos referentes ao período aquisitivo encerrado em dezembro de 2023. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006983-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JUSSANIA COSTA DOS SANTOS - CPF: 009.531.631-05 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025